Tribunal: CARF
Processo: 10980.015430/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.015430/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.948 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
DIETHER HENNING GARBERS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
VALOR DA TERRA NUA - VTN. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede recursal, está preclusa, a discussão acerca do
VTN arbitrado com base nos dados constantes no SIPT.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
-
APP.
DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. HERMENÊUTICA.
Unidades de conservação, Áreas de Preservação Permanente - APP e Área de
Especial Interesse Turístico - AEIT são conceitos distintos. Impossível aplicar
o mesmo regramento tributário para as três.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Hermes Soares da
Fonseca, Ricardo Chiavegatto de Lima e Caio Eduardo Zerbeto Rocha.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.015430/2008-59
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.015430/2008-59

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por DIETHER HENNING
GARBERS contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
ITR suplementar no valor de R$ 29.967,36 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e sete reais e
trinta e seis centavos), em razão de carência de comprovação de área de preservação permanente,
bem como do valor da terra nua declarados nas DITRs referentes aos exercícios de 2004 e 2005.
Por bem sintetizar a controvérsia devolvida a esta instância revisora, colaciono
a ementa do objurgado acórdão (f. 192):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
Exercício: 2004, 2005
ÁREAS ISENTAS – REQUISITOS DE ISENÇÃO
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação
Permanente – APP e Áreas de Utilização Limitada – AUL, está
vinculada à comprovação de suas existências, através de Certidão de
Órgão Público competente ou laudo técnico específico para a APP e
averbação da AUL na matrícula do imóvel, bem como à
regularização das mesmas junto aos órgãos ambientais, como o Ato
Declaratório Ambiental – ADA, cujo requerimento deve ser protocolado
no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após O prazo final para entrega
da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui a necessidade da outra.
ISENÇÃO - HERMENÊUTICA
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-
se literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a
isenção, a mesma não deve ser concedida.
VALOR DA TERRA NUA - VTN - LAUDO TÉCNICO
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando
valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal – SIPT, nos termos da legislação, é
passível de modificação somente se, na contestação, forem oferecidos
elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, que apresente valor de mercado diferente ao do
lançamento, relativo ao mesmo município do imóvel e ao ano base
questionado. (f. 94; sublinhas deste voto)

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 13/07/2010, recurso
voluntário (f. 106/121), afirmando que, “[p]or respeito à economia processual, faz-se necessário
fixar o único ponto controvertido o qual o contribuinte devolve à apreciação e reanálise desse
Colendo Conselho” (f. 107): a existência de áreas de preservação permanente. Aduz ter
comprovado “(...) através de fotos e outros elementos a existência da área de preservação
permanente não deixando dúvidas de que a área encontra-se preservada” (f. 109), mormente o
laudo apresentado em sede de impugnação – “vide” laudo novamente acostado às f. 175/187.
Preclusa, portando, a discussão acerca do VTN arbitrado com base nos dados
constantes no SIPT.
É o relatório.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.015430/2008-59

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ausentes questões preliminares, passo à análise meritória.
A negativa para o reconhecimento da área de preservação permanente por parte
da DRJ está alicerçada na literalidade do disposto no § 3 do inc. III do art. 10 do Decreto no
4.382/2002: “(...) pela ausência do ADA, não se abre possibilidade de reverter a glosa.” (f. 100)
Filio-me à corrente que admite, para fatos geradores anteriores à edição do
Código Florestal de 2012, a apresentação de outras provas idôneas aptas a comprovar indigitada
área de preservação permanente (laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais
exigidas; documentos expedidos por outros órgãos que regulamentem a existência da área, etc..).
– “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no 1.060.886/PR, REsp no
1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no REsp no 753.469/SP, todos
referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016).
Firmada essa premissa, passo à análise da documentação acostada aos
presentes autos.
Malgrado afirme ter o laudo técnico apresentado comprovado a existência das
áreas de preservação permanente, da leitura das próprias conclusões do indigitado documento, a
meu aviso, não é possível fazer tal assertiva. Confira-se:
O imóvel não apresenta uma averbação de compromisso de
conservação de floresta, no entanto;
O imóvel estão (sic) dentro de uma unidade de conservação,
instituída por lei estadual, urna AEIT – Área de Especial
Interesse Turístico;
O imóvel não existido sobre o mesmo
atividades (sic) exploratórias (f. 187; sublinhas deste voto)
Unidades de conservação e áreas de preservação permanentes, apesar
guardarem o mesmo objetivo de assegurar a existência de um meio ambiente ecologicamente
equilibrado, são conceitos díspares. De acordo com a Lei no 9.985/2000, a unidade de
conservação é “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais,
com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos
de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam
garantias adequadas de proteção.” – “ex vi” do inc. I do art. 2o. As áreas de preservação
permanente, por outro lado, na definição oferecida pelas Leis nos 4.771/65 (já revogada) e
12.651/12, são aquelas protegidas, independentemente de apresentarem ou não cobertura de
vegetação nativa, cuja função ambiental é a de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, de modo a facilitar o fluxo gênico de fauna e flora,
protegendo o solo e assegurando o bem-estar das populações humanas.
As unidades de conservação, diferentemente das áreas de preservação
permanente, não são previamente delimitadas e não se restringem à vegetação, eis que visam a
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.015430/2008-59

proteção de outros bens naturais. Igualmente de forma equivocada tenta o recorrente sustentar ter
o Decreto do Estado do Paraná no 5.308/85 delimitado a área ocupada pelo imóvel objeto da
autuação como se de preservação permanente fosse quando, na verdade, apenas está inserido em
uma Área de Especial Interesse Turístico – AEIT, cujo objetivo é a “(...) manutenção do
equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público, e possibilitará
o desenvolvimento de atividades turísticas, recreativas, desportivas e de lazer (...)” – “ex vi” do
art. 1o do supramencionado decreto. Unidades de conservação e áreas especiais de interesse
turístico, por óbvio, não são áreas de preservação permanente, o que comprova a fragilidade da
tese suscitada pela recorrente.
Ainda que tenha como prescindível a apresentação do ADA para o
reconhecimento da isenção, certo não ter o recorrente comprovado mediante outros meios a
existência da área de preservação permanente declarada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital